Tribunal: TJDFT
Processo: 0700918-55.2018.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. BASE DE CÁLCULO. ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL. VALOR BRUTO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. JUROS DE MORA. MANDATO. DATA DO ABUSO.

1. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O magistrado não está obrigado a pormenorizar seu entendimento. Não se pode confundir falta de fundamentação com fundamentação sucinta, já que esta não acarreta nenhuma nulidade da decisão.

2. É possível que os honorários contratuais sejam estipulados em percentual sobre o valor total da condenação na ação trabalhista. Nesses casos, o pagamento do valor dos honorários advocatícios deve levar em consideração o valor bruto da condenação, conforme acordado no contrato.

3. Nos casos de sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser divididos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

4. Os juros devidos pelo mandatário que desvia o numerário devido ao mandante correm desde a data do abuso, e não da interpelação ou da citação.

5. Apelação parcialmente provida.